Tribunal: TJDFT
Processo: 0745492-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0745492-07.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ABEL GOMES CUNHA PACIENTE: SAMUEL NUNES DE BRITO ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando as manifestações do impetrante (id 21306508) e do ilustre Procurador de Justiça (id 21456268), vê-se que esta Relatoria já houvera julgado prejudicada a presente impetração, ante a concessão da ordem no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão de id 21231552, lavrada em 09.11.2020, de modo que NADA A PROVER quanto aos referidos petitórios. Ultimadas as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 20 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator